Tribunal: TJES
Processo: 0001204-07.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-07.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001204-07.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação Dolosa (art. 180, caput, CP). Manutenção da condenação. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. O apelante foi abordado por Policiais Rodoviários Federais na BR-101, Km 414, em Itapemirim/ES, quando conduzia veículo Toyota/Corolla, momento em que apresentou documento de identidade falso. Após diligências, constatou-se sua real identidade e que possuía mandado de prisão em aberto, além de estar na posse de aparelho celular com registro de roubo. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa (art. 180, §3º, CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem; e

ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa de receptação (art. 180, §3º, CP).

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou comprovada pelos Boletins Unificados, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e Laudo Documentoscópico, todos devidamente juntados aos autos.

4. A autoria é igualmente inconteste, haja vista a apreensão do celular em poder do réu, que admitiu sua posse.

5. O dolo do agente restou evidenciado pelo contexto fático, especialmente pelo valor irrisório alegadamente pago pelo celular, pela ausência de comprovação documental da aquisição e pelas declarações consistentes dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que relataram a confissão do réu quanto à sua identidade e condição de foragido.

6. Nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência do STJ, tratando-se de bem ilícito apreendido em poder do agente, cabe à defesa comprovar a licitude da posse ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no presente caso.

7. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa, visto que não restou demonstrada qualquer conduta minimamente diligente do apelante que pudesse caracterizar erro escusável ou afastar o dolo presumido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença.

Tese: Nos crimes de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, cabe à defesa comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Ausente essa comprovação e diante das circunstâncias do caso, mantém-se a condenação pela receptação dolosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001204-07.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 20 de julho 2020, por volta das 22:00 horas, o denunciado trafegava pela rodovia Br-1.01, Km 414, localidade de Safra, neste município, conduzindo o Veículo marca Toyota Corola placas KWD-3074\ES, quando foi abordado por Policias Rodoviários Federais os quais encontravam-se em fiscalização de rotina.

Os policiais solicitaram ao denunciado que apresentasse a documentação do veículo e sua pessoal, tendo o denunciado apresentado seu documento de identidade pessoal n° 4.494.116-ES, com o nome falso de MATEUS COUTINHO PAJEU, sendo na verdade seu nome ISAQUE PEGOS RAMOS VICENTE, identidade n° 3378744 e CPF 118.587.097-09, havendo, ainda, em seu nome um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções de Vila Velha-ES, conforme cópia de fis. 25.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para condenar o apelante, bem como a ausência de dolo.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal.

Não assiste razão à tese recursal.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelos Boletins Unificados (fls. 08/11 e 23/24), pelo Auto de Apreensão (fl. 16), pelo Auto de Restituição (fl. 43) e pelo Laudo Documentoscópico nº 8.172/2020 (fls. 64/68).

A autoria também é inconteste, uma vez que o aparelho celular foi apreendido em poder do apelante, que admitiu sua posse em interrogatório.

O núcleo da controvérsia recursal consiste em saber se o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem.

Os depoimentos dos agentes da Polícia Rodoviária Federal são consistentes e merecem especial credibilidade. Felipe Dutra Passos, na esfera policial declarou:

“(...) Que aos 20 dias do mês de julho de 2020, por volta das 22 horas, no KM-414, da rodovia federal BR-101, município de Itapemirim/ES, a equipe do NOE – Núcleo de Operações Especializadas, da PRF, realizava fiscalização com foco no combate à criminalidade, no bojo da Operação Tamoio, quando abordou o veículo Toyota/Corolla, cor preta, placas: KWD-3074/ES, que era conduzido pelo nacional MATEUS COUTINHO PAJEÚ, identificado conforme documento de identidade (RG) número: 4.494.116-ES, apresentado pelo mesmo; Como passageiros no veículo, estavam a nacional Tayna Francisco Dias e o menor Rikelme Francisco Dias de Oliveira; O condutor do veículo apresentou demasiado nervosismo durante a abordagem, elevando a suspeição da equipe de policiais que procedeu fiscalização no interior do mesmo, não encontrando nada de ilícito; Diante disso, após análise documental aprofundada, a equipe achou estranho o fato de o CPF constante no Documento de Identidade constar como CANCELADO no site da Receita Federal; Chamou atenção da equipe, ainda, o fato de tal CPF ter sido gerado no ano de 2019, sendo o condutor nascido em 1987; Confrontado com as informações supramencionadas, o condutor do veículo confessou que na verdade se chama ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE, vulgo “Capeta”, documento de identidade número 3378744, CPF: 118.587.097-09, foragido do sistema prisional conforme comunicação de fuga, expedida em 08/11/2019, prontuário: 6972/2019, da Casa de Custódia de Vila Velha/ES; Foi verificado ainda que consta em desfavor do mesmo Mandado de Prisão em aberto número: 000002916-50, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, datado de 14/11/2019; (...) O veículo, que não apresentava nenhuma restrição, foi liberado para a passageira já citada neste boletim; Que, após consulta ao IMEI do celular relacionado nesta ocorrência, foi constatado que o mesmo é produto de roubo, conforme Boletim número: 42197110. (...)”.

Em juízo, o PRF Felipe confirmou as declarações prestadas na esfera policial e afirmou que suspeitaram do documento de identificação apresentado pelo réu.

O PRF Felipe afirmou, ainda, que Isaque informou seu nome verdadeiro, quando então, foi possível verificar a existência de mandado de prisão aberto em nome do apelante.

No mesmo sentido, o agente Hamilton Oliveira Souza, em juízo, asseverou que após consulta ao IMEI do aparelho celular encontrado com o réu, verificou-se tratar-se de produto de roubo. Afirmou que o réu confessou seu verdadeiro nome e confirmou estar foragido.

O réu, por sua vez, alegou em juízo que havia comprado o celular por R$ 100,00 no Mercado Livre, poucas horas antes da abordagem, de pessoa desconhecida, sem qualquer documento comprobatório.

A narrativa, contudo, não encontra respaldo em elementos objetivos e destoa do que seria minimamente esperado em uma aquisição regular, especialmente, pelo preço irrisório pago por um aparelho moderno.

É cediço que, nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

No presente caso, o apelante não apresentou qualquer prova, ou indício razoável de que desconhecia a procedência criminosa do bem, tampouco demonstrou conduta minimamente diligente, que pudesse caracterizar erro escusável ou afastar a presunção de dolo.

Ressalte-se, por fim, que a forma culposa do delito exige que o agente, nas circunstâncias do caso, devesse presumir a origem ilícita, o que só se configura quando há prova objetiva das circunstâncias que demonstrariam essa imperícia ou imprudência. Nada disso se verifica nos autos.

Dessa maneira, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, o que automaticamente prejudica a análise acerca da aplicação do art. 180, §5º do CP.

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria, e sendo o dolo claramente extraído do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação, nos exatos termos da sentença recorrida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)